Tribunal: TJSP
Processo: 2123850-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE PROCESSUAL - JUÍZO - REVOGAÇÃO - AGRAVANTE - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - NÃO COMPROVAÇÃO - DETERMINAÇÃO - JUNTADA DE DOCUMENTOS - INÉRCIA - FAVOR LEGAL - REJEIÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECONHECIMENTO - JUÍZO - APLICAÇÃO DE MULTA - CABIMENTO - AGRAVANTE - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.